Tribunal: TJDFT
Processo: 0725446-46.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. RESPONSABILIDADE COMPROVADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. PRELIMINAR COISA JULGADA. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO. IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A ré, ora recorrente, interpôs recurso em face da sentença proferida pelo 4o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedente o pedido inicial e condenou a recorrente a: “pagar para o autor a quantia de R$ 5.359,00, acrescido de juros de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir do dia em que o orçamento foi realizado (17/06/2019).”.
3. Aduz, em preliminar, coisa julgada, pois no PJe 0735231-14.2019.8.07.0001, que tramitou perante a 6a Vara Criminal, o MM Juiz rejeitou a queixa crime, por falta de prova quanto a sua autoria e materialidade.
4. No mérito, afirma que não praticou qualquer dano material no imóvel ou móvel do recorrido. Houve luta corporal iniciada entre o recorrido e terceira pessoa, sendo que a recorrente saiu em defesa desta, porém, foi derrubada, arrastada e golpeada por vários socos e chutes. Não sabe informar se o televisor já estava com algum defeito. Esclarece que não houve perícia. Mesmo não tendo a autoria reconhecida, a recorrente realizou consultas em vários sítios e constatou que um televisor novo e mais moderno não custa o valor da condenação na sentença. Informa que os vídeos apresentados foram obtidos de forma ilícita, sendo, portanto, imprestáveis como meio de prova. Requer a reforma da sentença, para julgar totalmente improcedente o pedido inicial.
5. O recorrido, em preliminar, impugna o pedido de gratuidade de justiça. Em relação a preliminar de coisa julgada, transcreve trecho da sentença proferida pelo Juízo Criminal, ““(...) Assim, uma vez rejeitada a Queixa Crime, com trânsito em julgado definitivo, sendo notório o fato de que as esferas penal e cível não se confundem, resta ao Querelante, caso queira, discutir o mérito quanto à eventual reparação de dano junto ao juízo cível competente (...)” (grifo nosso).”
6. No mérito afirma que a recorrente invadiu a sua casa, iniciou agressão física contra o recorrido e passou a arremessar taças em direção ao recorrido que se encontrava próximo ao seu aparelho de televisor, danificando-o. Requer a manutenção da sentença.
7. Compreende-se que em apenas três situações a decisão proferida no âmbito criminal repercutirá automaticamente na seara cível ou administrativa com a consequente inviabilidade de pretensão à reparação cível ou responsabilização subsidiária: a) inocorrência do fato; b) negativa de autoria; c) excludentes de antijuridicidade no caso de legítima defesa própria. O presente caso não se adequa as condições acima. Preliminar de coisa julgada rejeitada.
8. Em relação à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça realizado pela recorrente, o recorrido não fez prova que a recorrente tenha condições de arcar com as custas do processo. Ao contrário, a recorrente apresentou sua carteira de trabalho, portanto, gratuidade de justiça deferida. Preliminar rejeitada.
9. As provas juntadas aos autos comprovam que a recorrente, acompanhada de outras pessoas, adentrou o apartamento do recorrido e após agressões como murros e socos inicia arremesso de copos ou taças na direção do recorrido. Acarretando danos no imóvel do recorrido, entre eles a TV que estava pendurada na parede.
10. A nota fiscal da TV corresponde ao modelo TV 4K LED 65P SMART WFIB, e o orçamento do conserto, ID 22874057, informa o valor do serviço, que equivale ao valor da condenação.
11. O presente feito trata exclusivamente de dano material. Os orçamentos apresentados pela recorrente não correspondem ao mesmo bem deteriorado, portanto, deve a recorrida ser responsabilizada por sua conduta que resultou em danos materiais.
12. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade de justiça deferida.